Tribunal: TJES
Processo: 5000514-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000514-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ADRIANA FEU TOSTES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000514-68.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

JUIZ:

ADRIANA FEU TOSTES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
nos autos da ação anulatória ajuizada por

Adriana Feu Tostes.

A decisão combatida determina seja restabelecido o
fornecimento de energia elétrica no endereço da agravada, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.

Nas razões do recurso, argumentos acerca da detecção de
irregularidade na instalação do equipamento que viabiliza a utilização da energia elétrica pela agravada, motivo pelo qual fora lavrado TOI e interrompido o fornecimento só serviço; quanto à presunção de legalidade do T
ermo de
Ocorrência e Inspeção
e

que
agira
em exercício regular de direito
requerendo, com isso, a modificação da decisão combatida.

O
recurso foi recebido no efeito suspensivo e não houve oferecimento de contrarrazões, apesar da válida intimação.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2020.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000514-68.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

JUIZ:

ADRIANA FEU TOSTES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que
deferiu o pedido
de
tutela de urgência,
formulado por
Adriana Feu Tostes
, consistente no restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.

Narra a inicial da demanda que a ora agravada utiliza a energia elétrica para produção comercial e que em setembro de 2019 fora detectada irregularidade em seu padrão de energia elétrica.

Solicitada a reforma e inobstante realizada, houve corte do fornecimento do serviço e atribuição de multa que ultrapassou R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Ajuizados pedidos de suspensão da multa e inversão do ônus da prova, o juízo primevo deferiu a antecipação da tutela pretendida, motivo da presente irresignação.

Com isso, a
rgumenta
o
agravante,
em suma,

que fora detectada irregularidade na instalação do equipamento que viabiliza a utilização da energia elétrica pela agravada,
qual seja
,
[...]
os técnicos da agravante detectaram equipamento de medição com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, estando interligada diretamente à rede da distribuidora, sem medição, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada
[...]
,
motivo pelo qual fora lavrado TOI e interrompido o fornecimento
do
serviço,
providência permitida na
Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL;
tece razões
ainda
sobre a presunção de legalidade do
T
ermo de
Ocorrência e Inspeção
e

que agira em exercício regular de direito
requerendo, com isso, a modificação da decisão combatida.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo e a agravada não apresentou manifestação referente.

Após analisar com acuidade os fundamentos
articulados
pel
a
recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento,
conforme já delimitado na decisão anterior, mantenho
a conclusão de que
a decisão combatida
deve ser observada
.

Isso porque
e
m se tratando de
lavratura de T
ermo de
Ocorrência e Inspeção –
TOI,
deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos,
no local da averiguação sobre a suposta irregularidade,
facul
tando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Como forma de afastar eventual arbitrariedade, deve o agente dar
ciência dos
critérios utilizados
para a aferição
d
a
irregularidade
e
informar o consumidor das faculdades que lhe são oferecidas pela legislação vigente, como forma de preservar
a integridade
e legalidade
da averiguação realizada
,
de modo que a
produção d
a
prova
não se torne
unilateral
e, portanto, desarrazoada
.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, do qual não se extrai a regularidade da multa aplicada.

Balizemo-nos ainda pelo que dispõe seu §10, a saber, após todas as exigências contidas na resolução para que seja comprovada a irregularidade, tais como e dentre outras: avaliação e realização de perícia técnica, deve o consumidor ser responsabilizado, mas tão somente pelos custos de toda a averiguação realizada. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 10.
Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Por fim, pondere-se que o valor da multa aplicada, ainda que cabível ao caso, deve ser analisado e sopesado ao que permite a legislação pertinente, pois representa valor considerável a ser pago pelo consumidor, exigindo, a meu ver, exauriente instrução processual por meio da dilação probatória.

Em conclusão, conheço e desprovejo o recurso interposto, mantendo assim a decisão combatida.

É como Voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5000514-68.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

JUIZ:

ADRIANA FEU TOSTES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAVRATURA DE TOI. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Segundo
precedentes do STJ, a lavratura de Termo de Ocorrência e Irregularidade, pela concessionária de energia elétrica, é considerada prova unilateral e
insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia
.

II – A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, e prevê em seu §10 a responsabilização do consumidor pelos custos das medidas necessárias, não havendo previsão da multa aplicada.

III – A multa aplicada representa valor vultoso e deve ser aferida no caso com o deviso desenvolver processual e produção de provas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.